Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727001-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO, AYSLAN MARQUES FERREIRA, BRUNO BATISTA DE SOUZA, CLAUDIO GONCALVES DE ALMEIDA, IRAN DANIELLI DO NASCIMENTO, CLEBER NUNES CELESTINO, CREONEI MARQUES FERREIRA, CRISTIANO VALADAO DE BRITO, GILBERTO DE PAULA E SILVA JUNIOR, EMMANOEL CARVALHO DE OLIVEIRA, EDER CARVALHO DE OLIVEIRA, ELIZETE ROCHA DA COSTA, SANDRO ALBERNAZ DE SALES, FERNANDO RAMOS DE ARAUJO, FAUSTO GOMES DE OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS SOUZA BARROS, MARCIANA MARIA DA CRUZ, MARIA EDNA PEREIRA LOPES, ROBERTO CARLOS CORDEIRO ROCHA, NATALIA SOUZA BARROS BELISARIO, OZIAS DESIDERIO RIBEIRO, SILVANO SOARES BATISTA, PEDRO ARAUJO DA SILVA JUNIOR, SERGIO MACHADO DA SILVA, STEPHANY DE OLIVEIRA ALBERNAZ, VICENTE FERREIRA DE BARROS, MARCIA NUNES PEREIRA LIMA, JOSE AUGUSTO DE LIMA, EDVANIA DOMINGOS GOMES, DENISE DEBORA DE OLIVEIRA, MAYRA DE ARAUJO BANDEIRA, JUSSARA ALVES JORGE, LUCIANA RODRIGUES CAMARA CELESTINO, WANESIA BATISTA DE MELO, DEBORA DE PAULA SILVA SOUZA, DEISE DALILA DE OLIVEIRA, ADRIANA AMARAL GONTIJO, WILLIAM SOUZA BARROS, ERICA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública, Feito no 0704142-48.2021.8.07.0018, proposto em desfavor dos Agravantes pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu liminar para cominar aos Réus, ora Agravantes, diversas obrigações de não fazer referentes ao Lote n.o 336-C do Incra 7, em Brazlândia. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nos autos, pelas seguintes considerações: O imóvel referido na demanda é público, sendo que sua concessão fora outorgada a particular, em caráter personalíssimo, sendo que as transmissões via ‘cessão de direitos’ são nulas de pleno direito. Ainda que as cessões do direito que é intransmissível fossem legítimas, não poderiam incidir sobre o módulo rural mínimo da região (que, como indica o autor, é de pelo menos 5ha). Ademais, o parcelamento do solo é atividade que exige o prévio licenciamento administrativo, sob pena de configuração de CRIME. Da mesma forma, e considerando-se a especial vocação ambiental do imóvel enfocado na demanda, a alteração não autorizada também configura o crime tipificado no art. 64 da Lei n. 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Logo, o parcelamento com nítidas características urbanas que vem sendo empreendido no local mencionado na demanda é flagrantemente ilícito, posto que configuram condutas tipificadas como crimes, que, como é trivial, é fato antijurídico por definição. Sendo ilícitas, tais condutas devem ser imediatamente reprimidas, em prol do necessário restabelecimento da legalidade. O periculum in mora é evidente: a demora na coibição da ilegalidade que avança celeremente na região, como se vê nas fotografias aéreas históricas que pontuam a inicial, implicará por certo na consolidação do núcleo urbano clandestino altamente danoso à frágil composição ambiental da região, que tem elevadíssima importância ecológica, sobretudo para a segurança hídrica de todo o Distrito Federal. O dano de dificílima reversibilidade sobre o microbem ambiental enfocado na demanda já é uma realidade a exigir a pronta recomposição, em prol de toda a coletividade. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar aos réus e também a terceiros (dado que o efeito das decisões em ações coletivas opera erga omnes) as seguintes obrigações de não-fazer, ou seja, fica terminantemente proibido: a) parcelar a área sem autorização administrativa, especialmente em lotes inferiores a 5 hectares; b) vender, ceder, permutar, alugar, doar ou alienar por qualquer modo a área do Lote n. 336-C do Incra 7, Gleba 3, Reserva G, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), na região administrativa de Brazlândia, sem a expressa anuência do INCRA; c) anunciar, vender, permutar, alugar, doar, ceder ou alienar por qualquer modo as parcelas e edificações já executadas clandestinamente; d) remover vegetação, captar água, alterar a composição do solo, erguer qualquer nova edificação ou instalação de infraestrutura no local, salvo autorização específica da Administração e deste Juízo, sob pena de demolição imediata do que for erguido em violação ao presente comando, sem prejuízo da responsabilidade criminal pertinente; e) explorar ou permitir a exploração de atividades, com ou sem fins lucrativos, sem a prévia autorização administrativa e deste Juízo. f) praticar qualquer ato voltado à implantação ou consolidação de parcelamento do solo na área. A violação de qualquer das proibições acima implicará na multa inicial de R$ 50.000,00, com acréscimo diário de R$ 5.000,00 por cada dia de permanência da violação, até o limite de R$ 5.000.000,00, tudo sem prejuízo da responsabilidade criminal e administrativa pertinente. Quanto à obrigação de aposição de placas, não reconheço respaldo legal para a cominação de tal obrigação aos particulares infratores. Não obstante, seria medida salutar a ser adotada pelos órgãos públicos competentes. Citem-se e intimem-se os réus indicados na inicial, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta, no prazo comum de quinze dias. Citem-se também os demais eventuais ocupantes e interessados, na forma especial prevista no art. 554, §§ 1o e 2o, do CPC, normas que são aqui tomadas por analogia - a citação deverá realizar-se da seguinte maneira: o(s) oficial(is) de justiça incumbido(s) da diligência deverão comparecer à região indicada na demanda (Incra-7, Gleba 3, Reserva G, Lote 336-C), citando as pessoas encontradiças no local. Os demais eventuais interessados na lide deverão ser citados por edital, com prazo de conhecimento de vinte dias - publique-se desde logo o edital. Caso haja alguma página eletrônica de eventual associação dos ocupantes do local, poderá o autor também promover o conhecimento da demanda e da presente decisão por lá. Citem-se a União, o INCRA e o Distrito Federal, para ciência da lide. Oficiem-se à DEMA e ao DF Legal, requisitando informações sobre a eventual existência de providências acerca dos fatos narrados nesta demanda. Cumpra-se; cientifique-se o Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 28 de Junho de 2021 13:52:27.” Manejados Embargos de Declaração pelo Autor/Agravado, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Visa a parte autora/embargante, por meio de embargos declaratórios de id 95999691, a modificação da decisão de id 95919933 que deferiu a liminar e afirmou tratar-se de imóvel público, quando, na verdade de tem imóvel particular. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão, de fato, afirmou ser público o imóvel litigioso, quando, na verdade, foi consignado na petição inicial tratar-se de imóvel particular, incorrendo em equívoco que merece reparo. Desta forma, tenho que assiste razão à parte embargante, de modo que conforme pleiteado pela parte autora/embargante na petição inicial tem-se área particular. Por fim, retifico o item ‘b’ da decisão de id 95919933 que passa a ter a seguinte redação: b) vender, ceder, permutar, alugar, doar ou alienar por qualquer modo o(s) imóvel(is) que integra(m) o Lote no 336-C do Incra 7, Gleba 3, Reserva G, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), na região administrativa de Brazlândia, sem a expressa autorização deste Juízo. Assim, recebo os embargos e, no mérito, dou-lhe provimento. Ciência ao MP. Int. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 07 de Julho de 2021 18:59:42.” Formulam os Agravantes, inicialmente, pedido de gratuidade de Justiça, ao argumento de que, “devido a pouca condição financeira de todos os moradores do local, devem ser considerados pobres na forma da lei e assim o sendo, faz jus, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC/15, a gratuidade da justiça, tudo conforme declarações de hipossuficiência anexas” (Num. 28399005 - Pág. 12/13). Acrescentam que, para “evitar danos ao conhecimento do recurso, os agravantes recolheram as custas do presente Agravo, conforme guia e comprovante de pagamento em anexo” (Num. 28399005 - Pág. 12/13). Quanto ao objeto do recurso, sustentam que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, já que, quanto à maioria das proibições impostas aos Recorrentes, não houve a correspondente exposição dos fundamentos que levaram ao acolhimento dos pedidos formulados pelo Agravado. Argumentam que a decisão agravada fora proferida com base em erro de fato, ao considerar pública uma área que é particular. Asseveram os Recorrentes que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, já que não se vislumbram na origem nem a probabilidade do direito e nem o risco ao resultado útil do processo. Argumentam que o núcleo habitacional teve início em 2004 e que não houve desmatamento, mas sim o plantio de árvores sem alteração da destinação do local, uma vez que ali são realizadas atividades de pesque-pague rural e de cultivo de hortaliças e frutas. Dizem que as alegações da petição inicial são genéricas de desprovidas de qualquer critério técnico, notadamente quanto à proximidade do local de áreas de proteção ambiental. Ressaltam que a área não está inserida em Área de Proteção Ambiental nem em Área de Proteção de Mananciais. Afirmam que “o MP indicou que a área é de Seguimento Rural 02, quando em verdade é de seguimento rural 03, revelando a ausência de critérios técnicos na imposição de restrições” (Num. 28399005 - Pág. 22). Tecem arrazoado em que defendem a inexistência de aglomeração urbana, a manutenção da finalidade agrícola e a não ocorrência de fracionamento irregular do solo. Concluem que o núcleo rural que se formou no local identifica-se com a figura do Colônia, constante do art. 64 da Lei n.o 4.504/1964. Sustentam que as restrições impostas na decisão agravada, em razão do excesso que as caracteriza, são impraticáveis. Argumentam que os limites mínimos de fracionamento não se aplicam aos agricultores familiares, nos moldes da Lei n.o 5.868/1972, de modo que “as fotos trazidas com a inicial deixam evidente que a maior parte dos agravantes são agricultores familiares, cultivando pequenas áreas para complemento de sua subsistência, sem auxílio de empregados, a eles não se aplicando os limites mínimos legais, sob pena de prejuízo à sua dignidade e subsistência.” (Num. 28399005 - Pág. 27). Acrescentam que, “muito antes de 2014, já existiam no local propriedades que, ao tempo, tinham requisitos de legalidade, podendo ser livremente registradas em cartório. Entre os recorrentes, há três propriedades nessa situação, cuja posse era consolidada antes da vigência da Portaria 133 e que respeitam ao artigo 83 do PDOT-DF, com área superior a 2 hectares.” (Num. 28399005 - Pág. 27/28). Afirmam que a pretensão inicial e a decisão agravada foram amparadas em Portaria (Plano de Manejo) que inova no ordenamento jurídico ao criar restrição (vedação de parcelamento inferior a 5 há.) não prevista em lei. Destacam a existência, entre os Recorrentes, de titular de propriedade que excede os 5 ha. Invocados pelo Agravado. Quanto ao ponto, concluem os Agravantes que o “limite imposto por lei é de 2 hectares e não de 5 hectares, inexistindo norma jurídica a amparar a pretensão da inicial” e que “a imposição de proibição de parcelamento em áreas inferiores a 5 hectares ou a 2 hectares viola disposição expressa de lei em relação aos agricultores familiares, hipótese da quase totalidade dos agravantes.” (Num. 28399005 - Pág. 29). Discorrem acerca da restrição prevista no item ‘b’ da decisão agravada e concluem que não há amparo legal para exigir prévia autorização do INCRA. Quanto à obrigação de não fazer prevista no item ‘c’ da decisão recorrida, argumentam os Agravantes que não “existe ‘autorização específica’ da administração para edificação em áreas rurais, estando a decisão a impor restrição impossível de cumprimento.” (Num. 28399005 - Pág. 29). Em relação à proibição constante do item ‘d’ da decisão agravada, consistente na vedação da exploração de qualquer atividade sem autorização administrativa, afirmam os Recorrentes que se trata de determinação absurda, uma vez que, “se a área é rural e destina-se, por lei, à exploração econômica de natureza agrícola, a proibição acima é de todo absurda e inaplicável, violando expressamente as normas invocadas pelo próprio Parquet na inicial.” (Num. 28399005 - Pág. 34). Acrescentam que, com base na decisão agravada, “estão proibidas as atividades de subsistência dos trabalhadores rurais, a criação de galinhas para sustento próprio, o plantio de hortas, seja para sustento próprio ou para comercialização” (Num. 28399005 - Pág. 35). Ressaltam que, além das hortaliças cultivadas na região, “um dos agravantes possui no local um pesque pague dentro de sua propriedade que excede a 5 hectares.” (Num. 28399005 - Pág. 35). Acrescentam que tal atividade empresarial rural possui licenciamento com validade até 2023 e que o referido “certificado de licenciamento anexo comprova que a referida atividade rural está licenciada junto à AGEFIS, CBMDF, IBRAM, PCDF, SUSDEC, VISADF, SEAGRI e SEEDF, atendendo inteiramente aos requisitos impostos por lei a seu funcionamento.” (Num. 28399005 - Pág. 36). Por fim, argumentam os Recorrentes que as astreintes fixadas na decisão agravada não atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo se reduzidas. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento, com a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, “para o caso de não acolhimento do pedido anterior, a reforma da r. decisão agravada corrigindo-se todas as distorções e equívocos apontados no recurso, inclusive no que pertine à redução das multas, por ser medida de direito e inteira justiça.” (Num. 28399005 - Pág. 42). Com o instrumento, vieram a duas guias de recolhimento do preparo recursal (Num. 28400853 e 28400854), sem o respectivo comprovante de pagamento. Por meio do despacho de ID Num. 28473943, nos termos da parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, fora concedido aos Agravantes prazo para que promovessem a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se aos Recorrentes, no mesmo prazo, que promovessem o recolhimento do preparo recursal. Os Agravantes não se manifestaram (Num. 28830242). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, deve ser destacado que a guia de preparo apresentada veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Assim, entendo que não se verificou a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de Justiça. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pelos Agravantes em suas razões recursais. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nesse descortino, tendo os Agravantes permanecido inertes quanto à juntada de documentos indispensáveis à apreciação do pleito, o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, da análise dos elementos contidos no recurso, não se extrai que os Agravantes não possam arcar com o pagamento do preparo recursal e façam jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Registre-se que as próprias razões recursais demonstram a existência de Agravante que é empresário regularmente constituído e que exerce atividade com fins lucrativos (Pesque-Pague) na área litigiosa. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto aos Agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 08 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador